Tribunal: TJPA
Processo: 0801297-42.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801297-42.2021.8.14.0055

APELANTE: MARCIO ANTONIO OLIVEIRA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, E §4º-B DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2. Da dosimetria. A pena foi fixada acima do mínimo legal de forma correta, obedecendo o critério trifásico de aplicação da sanção penal e em atenção ao princípio da proporcionalidade conforme determinação do STJ;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MÁRCIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV (concurso de agentes), e §4º-B (fraude eletrônica), do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente a reanálise da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 01.12.2021, por volta de 06h, o apelante, juntamente com EDIMILSON TEIXEIRA DA COSTA, foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de estelionato, por terem aplicado golpes em idosos, na agência bancária do Bradesco, localizada no município de São Miguel do Guamá, bem como por corrupção ativa, por terem, supostamente, oferecido vantagem indevida aos policiais militares em serviço”.

Ressalta-se, ainda com relação aos fatos ocorridos, que em 14.12.2021 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática das condutas delitivas previstas no art. 171, §4º c/c art. 333, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 14.01.2022, iniciando, assim, a fase instrutória. Concluída a instrução processual, no dia 24.01.2023, o Juiz de Direito Titular da Comarca de Irituia, respondendo pela Comarca de São Miguel do Guamá, jugou parcialmente procedente o pedido constante da denúncia, e, valendo-se do instituto da emendatio libelli, condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV (concurso de agentes), e §4º-B (fraude eletrônica), do Código Penal. Em relação ao delito previsto no art. 333, do CP, o apelante foi absolvido, por insuficiência de provas.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos por meio dos Boletins de Ocorrência Policial (Id. 13050513), pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 13050513), pelas fotografias dos diversos cartões bancários em nome de terceiros, apreendidos com o apelante (Id. 13050566), assim como os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

O apelante em juízo narrou.

Já a vítima, JOSÉ NUNES DE FREITAS, informou como os fatos ocorreram:

“(...)
"
que ingressou na agência do Bradesco por volta de 06h e ao chegar sua vez na fila do caixa eletrônico teve dificuldades com a sua biometria; que havia uma senhora que estava na sua frente, que também não estava conseguindo sacar seu dinheiro e que um rapaz que estava atrás dele se aproximou e lhe ajudou a sacar o dinheiro; que quando chegou sua vez colocou o seu cartão no caixa, mas que a biometria não funcionou, ocasião em que esse mesmo rapaz chegou por trás e ajeitou sua mão e saiu, mas que ainda sim ficou com dúvidas se havia dado certo, momento em que uma menina voltou e tentou ajudar, mas a biometria ainda assim não foi reconhecida; que, diante disso, desistiu e foi para a sua casa e que, ao relatar o ocorrido ao seu filho, retornaram ao banco; que, na ocasião, foi verificado que haviam sacado da sua conta o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e que ficou com um saldo de apenas R$ 70,00 (setenta reais); que quem lhe ajudou primeiro foi uma mulher, colocando o cartão no caixa eletrônico, e depois quem lhe ajudou foi um homem; que eram dois homens e que reconheceu o homem que lhe ajudou pelas imagens da câmera de segurança da agência; que o homem que lhe ajudou saiu sem lhe dizer nada, pois ele tirou o cartão e depois entregou para a menina que lhe ajudou primeiro; que quem pegou o dinheiro foi o rapaz que lhe ajudou depois, pois se a menina tivesse tirado, ele teria visto; que reconheceu os réus na delegacia.
”

Vale salientar que nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade conforme determinação do STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as/ finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na hipótese, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, considerando a quantificação das penas onde prevaleceu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023